Tribunal: TJES
Processo: 0007242-09.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007242-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISSON DA SILVA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a denúncia, conden
ando o ora apelante
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 07 anos e 05 meses de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de 718 dias-multa. A defesa requer a absolvição quanto ao crime de tráfico, fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de posse ilegal de arma, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e restituição de quantia apreendida no local dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

1.1. Definir se estão presentes os requisitos para absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas;

1.2. Estabelecer se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal no crime de posse ilegal de arma de fogo;

1.3. Determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e

1.4. Decidir sobre a restituição da quantia apreendida na residência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas estão demonstradas p
elo
boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação, exame pericial, e depoimentos consistentes de policiais civis que relataram o encontro de entorpecente, balança de precisão, materiais para embalo e expressiva quantia em dinheiro na residência do réu, além de denúncias prévias de envolvimento com o tráfico.

Os depoimentos dos agentes de segurança são considerados provas válidas e idôneas, especialmente quando prestados de forma coerente em juízo, e não infirmados por
outros elementos de prova, conforme jurisprudência do STJ.
(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)
.

A negativa de fixação da pena-base no mínimo legal, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, é legítima diante da existência de condenações pretéritas do réu, o que autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos da jurisprudência,
também
do STJ
(AgRg no HC n. 906.858/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/8/2024
, REPDJe de 11/09/2024, DJe de 22/8/2024.)
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, diante da reincidência do réu, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

A restituição da quantia apreendida é incabível, tendo em vista que os elementos dos autos indicam que o dinheiro possui origem ilícita, vinculada à atividade de tráfico de drogas, e o réu não comprovou origem lícita do valor, conforme exigem o art. 120 do CPP e o art. 63-B da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
defensivo
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007242-09.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISSON DA SILVA FARIA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

DEIVISSON DA SILVA FARIA
,
contra
a r. sentença (fls. 196/203), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 718 (setecentos e dezoito) dias-multa.

Em suas razões (id 11019258), a defesa

pleiteia a absolvição do réu, quanto ao delito de tráfico de drogas, e a fixação da pena-base no mínimo legal, em relação ao crime de posse ilegal de arma fogo, com a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

Requer ainda, a restituição do dinheiro apreendido na residência do acusado, uma vez que não possui origem ilícita.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 21 de novembro de 2022, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão (processo nº 0006085-98.2022.8.08.0012), na residência do acusado DEIVISSON, localizada no bairro Vila Independência, em Cariacica-ES, sendo encontrada, em seu quarto, 01 (uma) pistola, calibre 308, carregada com 14 (quatorze) munições.

Em uma estante na sala, foram apreendidos R$ 12.558,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), e em outro cômodo, 01 (uma) porção de crack, 01 (uma) balança de precisão e 30 (trinta) unidades de material, para embalo do entorpecente.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 08/10), auto de apreensão (fls. 27/27-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 29/29-verso), relatório de investigação (fls. 40/42) e exame de química forense (fls. 163/163-verso).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial civil IVANO MOREIRA SIQUEIRA (mídia de fls. 183), relatando que foi até a residência do réu, para cumprir um mandado de busca e apreensão, e em revista no local, encontrou 01 (uma) pistola, balança de precisão, uma quantidade pequena de crack, e mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Narrou ainda, que a busca e a apreensão foi autorizada, em decorrência de denúncias, informando que na casa do acusado, havia armas e drogas, sendo ele conhecido, pelo seu envolvimento na traficância.

De igual modo, a testemunha LAZARO COLODETTE VERMELHO (mídia de fls. 183), também policial civil, disse que foram apreendidos na residência do réu, entorpecentes e materiais para seu embalo, um balança de precisão, uma arma de fogo, e cerca de R$ 12.000 (doze mil reais).

Relatou ainda, que o denunciado é o “gerente” do tráfico de drogas, na região.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4. Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, guardava em sua residência, as drogas apreendidas, além de artefatos utilizados para o seu preparo e embalo, e elevada quantia em dinheiro, o que comprova a sua destinação comercial, configurando o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

P
rosseguindo,
quanto a pretensão defensiva, de fixação da pena-base, no mínimo legal, em relação ao crime de posse ilegal de arma fogo, de uso permitido, tenho que a pleito não merece acolhimento.

Isto porque, na fase do art. 59, do CP, é possível a negativação do vetor “antecedentes”, pois
“
condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos.”
(AgRg no HC n. 906.858/SP, relator M
inistro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/8/2024
, REPDJe de 11/09/2024, DJe de 22/8/2024.)

Indo adiante
,
em relação a pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, verifico que o réu é reincidente, circunstância que impede a sua concessão, na forma do art. 44, inc. II, do CP.

Por fim,
no que se refere ao requerimento de devolução da quantia apreendida, tenho que as provas constante nos autos, demonstram que o dinheiro é oriundo da venda entorpecentes, tratando-se de proveito econômico do crime.

Além disso, o réu não comprovou a existência de renda compatível que pudesse comprovar a sua origem lícita, o que torna inviável a restituição do valor, na forma do art. 120, do CPP, e do art. 63-b, da Lei nº11.343/06.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11436933),
NEGO PROVIMENTO
ao recursos defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.